Tribunal: TJPA
Processo: 0817874-85.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817874-85.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE JESUS REIS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. INÉPCIA FORMAL DA IMPUTAÇÃO DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao crime de ameaça (art. 147, §1º, do Código Penal), mantendo o recebimento apenas em relação aos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia descreveu adequadamente o crime de ameaça, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento da denúncia exige a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, conforme o art. 41 do CPP, o que não se verifica quanto ao crime de ameaça.

4. O tipo penal do art. 147 do Código Penal exige a promessa de causar mal injusto e grave, apta a gerar temor na vítima, o que não foi descrito na denúncia nem evidenciado nos autos.

5. A denúncia é inepta quando não especifica a conduta ameaçadora, seu conteúdo, forma ou circunstância, impedindo o exercício pleno da defesa.

6. A ausência de individualização do dolo específico e do elemento objetivo do tipo de ameaça torna inviável o prosseguimento da ação penal quanto a esse crime.

7. A decisão de rejeição da denúncia, por inépcia da inicial quanto à ameaça, preserva os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia que não descreve de forma individualizada e concreta a ameaça supostamente proferida pelo acusado, nos termos do art. 147 do CP, é inepta e deve ser rejeitada com fundamento no art. 395, I, do CPP.

2. A imputação do crime de ameaça exige a descrição do conteúdo da promessa de mal injusto e grave, bem como a demonstração de sua aptidão para gerar temor na vítima.

3. A ausência desses elementos na denúncia inviabiliza a instauração válida do processo penal quanto ao referido delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, I; CP, art. 147, §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de que a marcha processual retorne ao seu curso, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o Parquet sustentou a viabilidade da denúncia também quanto à imputação do delito de ameaça, alegando a existência de elementos suficientes para o recebimento da peça acusatória.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

Inclua-se no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da rejeição parcial da denúncia com relação ao crime de ameaça, tipificado no art. 147, § 1º, do Código Penal, ao fundamento de inépcia da peça acusatória.

Conforme se depreende da decisão recorrida, o Juízo de origem entendeu que a denúncia, no tocante à imputação do delito de ameaça, não descreveu suficientemente o fato típico, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo denunciado, o que ensejou o reconhecimento da inépcia formal, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifico que a decisão encontra-se técnica e juridicamente correta.

Com efeito, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Tal requisito é essencial para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

No caso concreto, a peça acusatória descreve com riqueza de detalhes os fatos relacionados aos delitos de
lesão corporal
e
dano qualificado
, apontando as agressões físicas perpetradas pelo recorrido (cabeçada, pisões e tapas), bem como a destruição do aparelho celular da vítima.

Entretanto, ao imputar o crime de ameaça, a denúncia limita-se a qualificá-lo juridicamente, sem individualizar o comportamento ameaçador, tampouco especificar o conteúdo, forma ou circunstâncias em que tal ameaça teria ocorrido.

Ainda, o relato da vítima colhido em sede de inquérito policial (Procedimento nº 00035/2024.103425-4) reforça a ausência de qualquer menção a ameaça verbal ou não verbal. A narrativa restringe-se a relatar as agressões físicas e o dano patrimonial sofrido.

Destaco que o tipo penal do art. 147 do CP exige, como elementares, a
promessa de causar mal injusto e grave
, com potencial de incutir
temor real e concreto
na vítima. Não basta, portanto, a menção genérica de desentendimentos, xingamentos ou atos de violência física para sustentar essa imputação autônoma.

A imputação penal de ameaça requer a exposição do dolo específico de intimidar e do conteúdo do mal prometido. A ausência desses elementos compromete a narrativa acusatória, tornando-a inepta quanto a este crime.

A ausência de descrição do comportamento ameaçador inviabiliza a própria defesa do acusado, pois não é possível rebatê-la adequadamente se o fato não é descrito em sua essência, tempo e modo. O mero contexto de violência doméstica, por mais grave que seja, não autoriza a imputação automática de todos os tipos penais usualmente associados, sobretudo se ausente a justa causa mínima.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia, no ponto que imputa o crime do art. 147, §1º, do CP, em razão da inépcia formal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, a 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade
, em consonância com os fundamentos do Juízo a quo e os argumentos da Defesa, decide:

1.
CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ;

2.
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, para
MANTER INTEGRALMENTE
a decisão de primeiro grau (ID 30006834) que rejeitou a denúncia quanto ao crime de ameaça (art. 147, §1º, CP), por ausência de justa causa e inépcia da inicial;

3.
DETERMINAR
o prosseguimento do feito no juízo a quo apenas em relação aos crimes de
lesão corporal (art. 129, §13, CP)
e
dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP)
, conforme já definido na instância originária.

É o voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025